Tribunal: TJPA
Processo: 0009865-66.2017.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00098656620178140008.
COMARCA: Barcarena.

APELANTE: Laércio Fernando Jardim de Araújo (Jairo Pereira da Silva - OAB/PA 11.910)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. IMPROVIMENTO. A condenação foi apoiada na prova oral produzida ao longo da persecução criminal, de onde se extrai que a conduta praticada pelo apelante se trata de atos de conjunção carnal, não sendo passível de ser comprovado por meio de exame. A palavra da vítima, que somava 7 anos de idade à época do delito, tem especial relevância nos delitos de violência sexual. Condenação mantida. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCABÍVEL. No que refere a dosimetria da pena, a defesa requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, todavia, deixo de analisar o pedido em virtude de ter sido aplicada no mínimo legal em 08 anos de reclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena que condenou Laércio Fernando Jardim de Araújo a pena de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime capitulado no artigo 217-A c/c artigo 226, II e artigo 71 todos do Código Penal.

De acordo com a denúncia no dia 03/07/2017, o apelante Laercio Fernando Jardim Araújo, agindo de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, praticou conjunção carnal e atos libidinosos com a criança Biatriz Tavares Santos, de 07 anos de idade, aproveitando-se, pois, da condição de vulnerabilidade da vítima, em decorrência da pouca idade dela, fatos ocorridos nesta comarca de Barcarena.

A denúncia foi recebida na data de 18/09/2017 (fls. 82) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso (fls. 288/296) onde pugna pela absolvição do apelante ante a ausência de provas de autoria delitiva, e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
da reprimenda ao mínimo legal.

Em contrarrazões de fls. 297/299 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo mantidas todas as demais disposições sentenciais. O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 302/309).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao seu exame.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, diante da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

Consta das peças informativas que a vítima relatou com clareza como os fatos ocorreram, no sentido de confirmar a prática de atos libidinosos, nos seguintes termos (mídia de fls. 214): [...]
que os fatos aconteceram mais de uma vez, que na primeira vez o acusado lhe convidou para cama e perguntou se queria saber um segredo dele; que em seguida falou que não era para ela contar para ninguém; que os fatos ocorreram na casa de sua mãe
; que o acusado era namorado de sua mãe; que na ocasião a genitora da vítima não estava no local; que o acusado pediu para a criança tocar nas partes íntimas dele; que fez o que ele pediu; que na época tinha sete anos de idade; que na outra ocasião, a vítima estava sozinha em casa com o acusado e o mesmo pediu para a vítima sentar no colo dele; que o segundo fato ocorreu alguns dias depois do primeiro fato [...]. (negritei).

A testemunha Jose Eustácio Pimentel de Oliveira declarou em Juízo (mídia de fls. 189):
[...] que é vizinho da vítima; que sua filha tem amizade com a vítima; que a genitora da vítima apareceu com um novo companheiro e desde então percebeu que a vítima utilizava somente o banheiro da residência do declarante; que o declarante foi questionar sua filha sobre o que estava acontecendo; que sua filha informou que o companheiro da genitora da vítima Biatriz estava dando banho nela;
que a filha do declarante informou que Biatriz havia lhe dito que estava sendo abusada pelo companheiro de sua genitora, conhecido como Laercio;
que relatou que durante a noite Biatriz não dorme, pois Laercio vai na sua cama e fica lhe apalpando; que o declarante ciente dos fatos relatou os fatos à genitora da vítima; que a genitora da vítima inicialmente disse que iria adotar as devidas providências; que após três dias apareceu a tia da vítima, a qual relatou a mesma história; que o caso foi levado à DEAM para apuração [...]. (negritei).

A testemunha Kelly Maria Souza de Oliveira em seu depoimento judicial, asseverou (mídia de fls. 24)
: [...] que tem amizade com Biatriz; que a genitora da Biatriz pedia para a declarante cuidar da Biatriz e de usa irmã; que a declarante ficou responsável em dar banho e arrumar as meninas para irem à escola;
que quando Laercio passou a frequentar a residência da vítima as coisas começaram a mudar, pois Laercio passou a dar banho nas em Biatriz
; que a declarante não ficou mais à vontade com Laercio dentro de casa; que Biatriz passou a frequentar a residência da declarante; que a declarante pergunto para Biatriz o que estava acontecendo,
tendo a mesma dito que meu tio tá pegando na minha paca quando vou tomar banho, ele disse que vai matar a minha mãe e a minha irmã se eu contar"
; que a declarante contou para seu pai o que Biatriz havia lhe dito; que assim tudo foi descoberto [...] (negritei).

A testemunha Hyonara Vanessa do Carmo Tavares genitora de Biatriz, relatou em Juízo (mídia de fls. 214):
[...] que somente teve conhecimento dos fatos quando foi chamado no ¿Conselho Tutelar¿; que teve conhecimento dos fatos também por uma vizinha; que Kelly era sua vizinha e sempre lhe ajudou com as atividades domésticas; que Fernando (Laercio) trabalhava com vidraçaria; que após ter ciência dos fatos conversou com sua filha, tendo ela negado os fatos; que antes da ocorrência dos fatos a declarante já estava separada do acusado [...].

A testemunha Patrícia de Sousa, Assistente Social da DEAM, declarou (mídia de fls. 214):
que Biatriz foi atendida no setor social da DEACA, ocasião
em que relatou com detalhes os abusos sexuais sofridos
, desde os sete anos de idade; que foram três vezes que ocorreram os fatos, os quais iniciaram com atos libidinosos, em seguida evoluíram para conjunção carnal; que o acusado se utilizou de promessas de favores para convencer a vítima a ceder; que a vítima confirmou que houve conjunção carnal inclusive informou que doeu muito na hora do ato sexual; que após a consumação dos fatos, o acusado disse para a vítima que ia ser a ultima vez que os fatos iam ocorrer; que a vítima contou os fatos para sua amiga Kelly, a qual informou para seu genitor os fatos; que assim todos tiveram ciência dos abusos sofridos pela vítima [...]. (negritei).

A testemunha Rosangela Santos relatou perante o Juízo (mídia fls. 214):
[...] que é genitora da criança Dafni; que sua filha é amiga da vítima; que a declarante teve ciência dos fatos através de sua cunhada Hyonara; que Dafni lhe contou que Fernando era um monstro e pediu para ela tirar a Bia da casa o mais rápido possível; que a declarante soube que Fernando pegava nas partes intimas da Bia e ela pegava nas partes dela; que Dafni lhe contou que Fernando esfregou o pênis nas partes íntimas da Bia, bem como dava beijo de língua nela [...]. (negritei).

O apelante, em seu interrogatório, nega a autoria delitiva e afirmou que foi tudo uma armação orquestrada pela vítima, que ficou descontente por ter sido punida por este.

No que se refere a materialidade delitiva, restou consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls. 12), Documento de Identidade da vítima (fls. 59), Relatório Social de Escuta da Criança (fls. 17/18) e Estudo Social (fls. 160/172).

Em que pese o resultado constante no Laudo Sexológico de fls. 112, dando negativo para a prática de atos libidinosos em relação vítima, não prospera a alegação do réu quanto à ausência de materialidade, haja vista que para configurar o ato libidinoso diversos da conjunção carnal, não é necessário que haja identificação de sinais físicos, pois muitas das vezes não deixa vestígios, como foi o caso em tela em que não houve ofensa corporal, pois a pequena vítima fora apalpada em suas partes intimas, configurando qualquer ato lascivo, voluptuoso, que vise o prazer sexual do autor e submeta a vítima a constrangimento através da violência ou grave ameaça, como crime de natureza sexual.

Assim, em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, não há como reformar a sentença, na medida em que há prova suficiente e segura para manter a condenação, pois a materialidade e autoria vêm claramente demonstradas no bojo da instrução processual, nada havendo que justifique a absolvição do apelante.

Diferente do alegado pela defesa, encontram-se fortes evidencias da ocorrência do delito, configurados através da prova oral produzida ao longo da persecução criminal, de onde se extrai que que a conduta praticada pelo apelante trata-se de atos de conjunção carnal, sendo que os atos libidinosos diversos, as quais consistiram em tocar genitália da vítima, beijos lascivos e lambidas no corpo, o que não seria passível de ser comprovado por meio de exame.

É assente na jurisprudência que a palavra da vítima em crimes sexuais é de vital importância, sendo, muitas vezes, a única prova a determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos olhos de qualquer testemunha. Neste sentido são os julgados desta E. 1ª Câmara Criminal Isolada:
Apelação Penal. Art. 214, c/c art. 224, ambos do CPB. Preliminar. Nulidade processual por cerceamento de defesa. Rejeição. Inexistência de efetivo prejuízo. Mérito. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Fragilidade probatória. In dúbio pro reo. Tese rechaçada. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Reconhecimento dos crimes contra dignidade sexual não restrito à constatação pericial. Ausência de vestígios. Palavra da vítima. Preponderância. Consonância com os demais elementos de prova. 3. O reconhecimento dos crimes contra a liberdade sexual, não está restrito à constatação pericial, já que estes, por sua natureza, podem não deixar vestígios detectáveis, como no caso em epígrafe, em que o esfregamento, os toques e apalpamentos nas regiões pudendas, não deixam sinais visíveis da agressão, mas nem por isso deixam de configurar a prática delitiva, já que, inclusive, a prova técnica pode ser suprida pela testemunhal. 4. Por se tratar de crime contra a liberdade sexual, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficiente para embasar a condenação. [...]
TJPA - Apelação nº 2012.3.007954-8 Rel. Desª. Vânia Silveira, J. 19/02/2013.

Diante do exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam com segurança a ocorrência do crime sexual, conforme bem delineado na sentença, razão pela qual mantenho a condenação do apelante nos termos da sentença.

Supletivamente a defesa requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, todavia, deixo de analisar o pedido em virtude de ter sido aplicada no mínimo legal em 08 (oito) anos de reclusão, não merecendo reparos nesta parte.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo e mantenho todas as disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Página
6
Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.